Tribunal: TJSP
Processo: 0017719-93.2011.8.26.0362
Classe: Apelação Criminal / Gravíssima
Órgão julgador: Fátima Gomes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-30
Data de publicação: 2020-10-30

Ementa:
LESÃO CORPORAL GRAVE – Art. 129, § 2o, IV, do Código Penal – Agressão, provocando lesão gravíssima com deformidade permanente – Materialidade e autoria suficientemente comprovadas nos autos – Firmeza do conjunto probatório – Condenação mantida – Majoração da pena base diante da conduta do apelante – RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000895058
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no 0017719-
93.2011.8.26.0362, da Comarca de Mogi-Guaçu, em que é apelante ANDERSON
HENRIQUE DOS SANTOS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente) e GRASSI NETO.
São Paulo, 30 de outubro de 2020.
FÁTIMA GOMES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0017719-93.2011.8.26.0362 -Voto no 3143
2
VOTO no 3143
Apelação no 0017719-93.2011.8.26.0362
Comarca: Mogi Guaçu Vara Criminal
Apelante: Anderson Henrique dos Santos
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
LESÃO CORPORAL GRAVE Art. 129, § 2o, IV, do
Código Penal Agressão, provocando lesão gravíssima com
deformidade
permanente

Materialidade
e
autoria
suficientemente comprovadas nos autos
Firmeza do
conjunto probatório Condenação mantida Majoração da
pena base diante da conduta do apelante RECURSO NÃO
PROVIDO.
Vistos.
Trata-se de apelação interposta por ANDERSON
HENRIQUE DOS SANTOS contra a r. sentença de fls. 100/103, cujo
relatório se adota, declarando-o incurso no artigo 129, § 2o, inciso IV
do Código Penal, condenando-o à pena de 02 (dois) anos e 06 (seis)
meses de reclusão, em regime inicial aberto.
Inconformado, apela o acusado (fls. 109/110),
buscando a diminuição da pena base fixada, asseverando que é primário
e possui bons antecedentes. Subsidiariamente, requer o reconhecimento
da circunstância atenuante da confissão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0017719-93.2011.8.26.0362 -Voto no 3143
3
O recurso foi recebido, sendo apresentadas
contrarrazões (fls. 113/115).
A douta Procuradoria Geral de Justiça opinou
pelo não provimento do apelo interposto (fls. 132/137).
É o relatório.
Consta da denúncia que, aos 19 de junho de
2011, por volta das 11h20min, no interior do campo de futebol situado à
Rua Manoel de Souza Mendes, Jardim Progresso, Cidade e Comarca de
Mogi Guaçu, o ora apelante Anderson Henrique dos Santos, ofendeu a
integridade corporal da vítima José Alexandre Júnior, causando-lhe
lesões corporais de natureza grave.
Ab inittio verifica-se que recurso defensivo não
atinge o mérito, o que torna despicienda a apreciação de tal matéria,
insurgindo tão somente no tocante a majoração da pena base e ao não
reconhecimento da circunstância atenuante da confissão.
O recurso não comporta provimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0017719-93.2011.8.26.0362 -Voto no 3143
4
Vale ressaltar, nesse contexto, que está
comprovado que o ofendido efetivamente sofreu lesões corporais de
natureza gravíssima pela deformidade permanente e, pela incapacidade
para as atividades habituais por mais de 30 dias, apresentando “cicatriz
cirúrgica de 3,5cm., região sub mandibular esquerda. Nota-se
deformidade na face, que interfere no aspecto estético e funcional a
intenso progmatismo de mandíbula” (fls. 35).
Prevalece a conclusão de que a conduta do réu
se subsume à descrita nos artigos 129, § 2o, inciso IV, do Código Penal,
pois ofendeu a integridade corporal do ofendido, provocando-lhe as
lesões descritas nos laudos periciais encartados aos autos, passando-se a
análise da dosimetria da pena.
A pena mínima para o delito imputado ao réu é
de dois anos de reclusão. Assim, na primeira fase, o Magistrado
aumentou a pena-base na fração de 1⁄4 (um quarto) asseverando que “a
exasperação da pena base se justifica pela maior culpabilidade
demonstrada pelo acusado que aproveitou o momento em que a vítima
estava agachada arrumando a chuteira e, assim, com menor
possibilidade de se defender, para desferir o golpe que provocou sérias
consequências ao ofendido” (fls. 102).
A Defesa entende que o aumento foi por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0017719-93.2011.8.26.0362 -Voto no 3143
5
demais severo, levando em consideração a primariedade do apelante.
Porém, sem razão, uma vez que as circunstâncias judiciais que permeiam
o caso são desfavoráveis, haja vista que o réu praticou crime, sem
recurso de defesa da vítima e, principalmente, por motivo irrelevante,
isto porque a agressão foi praticada em meio a uma partida de jogo de
futebol. Tais fatos não podem passar desapercebidos, pois denotam sua
periculosidade e culpabilidade, afastando-se da normalidade. Assim, em
atenção ao princípio da individualização das penas, mantem-se o
percentual de aumento em 1⁄4 (quarto).
Não é demais lembrar que não há, no ordenamento
jurídico pátrio, lei que estabeleça percentuais específicos para sua
fixação, de modo que a dosimetria da pena fica a critério subjetivo do
Juiz, cabendo a ele observar as circunstâncias específicas do caso, as
diretrizes previstas nos artigos 59 e 68, ambos do Código Penal, e os
princípios da proporcionalidade, razoabilidade e individualização da
pena.
E isso foi devidamente observado pelo Meritíssimo
Juiz da causa, pois a pena foi aplicada em conformidade com os limites
mínimo e máximo previstos para o crime, mostrando-se adequada ao
caso em exame.
Na segunda fase, ausentes circunstâncias atenuantes e
agravantes, pretendendo a Defesa o reconhecimento da confissão
perpetrada pelo apelante na fase investigatória. Ressalte-se que o réu
deixou de comparecer em Juízo para apresentar sua autodefesa, tornando-
se revel e, na fase inquisitorial, não confessou os fatos, conforme se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0017719-93.2011.8.26.0362 -Voto no 3143
6
depreende da análise de suas declarações prestadas as fls. 15, eis que
tentou apresentar escusas para justificar sua atitude em agredir a vítima,
alegando que também foi agredido e xingado e, portanto, nervoso,
culminou por desferir o chute final. Assim, não há como se reconhecer a
circunstância atenuante pretendida pela Defesa.

Por fim, na terceira fase da dosimetria da pena,
ausentes causas de aumento ou diminuição, restou definitiva em 02
(dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão.
O regime inicial de cumprimento da pena, foi
estabelecido o aberto, o mais benéfico possível, descabendo, neste
aspecto, alteração.
Quanto ao mais, anote-se que não havia,
mesmo, que se falar em substituição da pena privativa de liberdade por
restritivas de direitos, uma vez que o próprio inciso I do artigo 44 do
Código Penal é expresso quanto à proibição de tal substituição se o
crime for cometido com violência ou grave ameaça.
Diante do exposto, pelo meu voto, NEGO
PROVIMENTO ao recurso defensivo, mantendo-se a r. sentença
guerreada.
FÁTIMA GOMES
Relatora